Tribunal: STF
Processo: RE 96809
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- Interpelação judicial. Notícia veiculada em órgão de divulgação de Associação Profissional, considerada injuriosa pela interpelante. Lei nº 5250/1967, arts. 29 e 30. Petição instruída com cópia da publicação tida como injuriosa. Indeferimento da interpelação, por insuficientemente instruida. Recurso extraordinário, que se julga tempestivo, porque, após a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não flui o prazo recursal, durante os recessos de janeiro e julho. Precedentes do STF. Conhecimento do recurso, pela letra "d", do permissivo constitucional. À interpelação importa que o interpelante fixe o enunciado que almeja ver esclarecido, por quem o veiculou. Se o interpelante alega a impossibilidade de apresentar o original, porque em poder da Associação Profissional, responsável pela publicação, instruindo o pedido apenas com cópia, e o primeiro dos Diretores interpelados não nega a autenticidade da publicação, deve prosseguir a interpelação, notificando-se, para esclarecimentos, os demais Diretores. Recurso conhecido e provido.